Tribunal: TJDFT
Processo: 0755571-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755571-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER MIRANDA DE SOUZA ROSA AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Conta Poupança – Impenhorabilidade não Demonstrada – Pedido de Efeito Suspensivo - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação do efeito suspensivo. Nos autos originários, houve o bloqueio da quantia de R$ 234.396,66 (duzentos e trinta e quatro mil trezentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos) em face da agravante Ester Miranda de Souza Rosa (ID 226775510). A recorrente aduz a impenhorabilidade dos valores depositados em sua poupança e renda fixa, limitado ao valor de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Pretende, liminarmente, o desbloqueio da quantia de R$ 60.720,00 (sessenta mil setecentos e vinte reais). Subsidiariamente, na hipótese de já terem sido levantados, a devolução do mencionado valor. No caso dos autos, a executada se limitou em apresentar documento indicando que os valores decorrem de conta poupança e renda fixa simples (ID 226667022). De início, afirmo que essa Oitava Turma tem considerado a mitigação das regras da impenhorabilidade previstas no art. 833 do Código de Processo Civil para buscar equilibrar a garantia da subsistência do devedor e o direito à tutela satisfativa do credor. Assim, deve ser adotado a relativização em relação as aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. Nesse sentido já decidiu esta Oitava Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POUPANÇA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ÔNUS DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO REFORMADA. 1.É admissível a penhora de verba salarial do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC/15, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito executado. 3.Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão1896382, 07213396520248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024.) Cumpre pontuar que, como é evidente, não há impenhorabilidade absoluta, independente de qual dos incisos do art. 833 do Código de Processo Civil se esteja analisando. Há, em verdade, a intenção do legislador de proteger o devedor e sua família da ruína, assegurando-lhe o mínimo existencial e, por consequência, a preservação da dignidade da pessoa humana. Na hipótese, não restou demonstrado, em sede de cognição sumária, que o bloqueio integral dos valores seja apto a comprometer a subsistência da parte agravante. Demais, não houve a juntada de extratos bancários ou de qualquer documento idôneo que evidencie a alegada destinação dos valores à reserva patrimonial, ônus que lhe competia. A propósito: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA PROTETIVA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. PENHORABILIDADE RECONHECIDA. DECISÃO ALTERADA. (...) 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente aos valores depositados em conta poupança, exigindo-se comprovação de sua natureza como reserva financeira ou verba de subsistência. 2. Compete ao executado o ônus de demonstrar o caráter impenhorável dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC. 3. A inércia do devedor impede o reconhecimento da impenhorabilidade e autoriza a penhora dos valores localizados, em observância ao princípio da efetividade da execução." (Acórdão 2071431, 0737385-95.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2025, publicado no DJe: 14/12/2025.) Além disso, não há perigo de dano na medida, ao passo que os valores já foram levantados pela parte exequente, de modo que a devolução da quantia demanda a análise em cognição exauriente, após a oportunizar o contraditório pela parte contrária. Por sus vez, não restou demonstrada a necessidade urgente da utilização do montante correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, inexistindo comprovação de que tais valores sejam indispensáveis à subsistência do agravante ou ao atendimento de despesas imediatas e inadiáveis. Diante do exposto, INDEFIRO a o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator